Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXTRACONCURSAL. PENALIDADES. ART. 523, §1o, DO CPC. APLICABILIDADE.
1. Este Tribunal de Justiça possui entendimento de que a recuperação judicial não é óbice para o prosseguimento da execução de créditos extraconcursais, exceto em relação à prática de atos expropriatórios, que devem ser submetidos ao controle do Juízo falimentar.
2. Ante a ausência de óbice para o prosseguimento da execução, revela-se cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a impossibilidade de pagamento voluntário pelo devedor em recuperação judicial se restringe aos casos de créditos concursais.
3. Recurso conhecido e desprovido.